Tribunal: TJBA
Processo: 8034257-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034257-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
(ART. 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (ÚLTIMA PARTE), C/C ART. 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (ÚLTIMA PARTE), NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART.288 DO MESMO CÓDEX, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART.69 DO CPB).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PLURALIDADE DE RÉUS (CINCO). DEFESAS DISTINTAS.
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 2
9
.0
7
.2025.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
NÃO CONHECIMENTO
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thales Alexandre Pinheiro Habib, Advogado, em favor de OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES, qualificado nos autos, tendo como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, Dra. Andrea de Souza Tostes.

2. Exsurge dos autos que o Paciente foi preso no dia 12/09/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no

a
rt. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (última parte), c/c
a
rt. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (última parte), na forma do art.14, II, todos do Código Penal c/c art.288 do mesmo Códex, em concurso material de crimes (art.69 do CPB).

3. Exsurge, ainda, que “
no dia 03 de agosto de 2024, por volta das 02h45min, próximo à rotatória da Urbis, III, neste Município, os ora denunciados, em comunhão de desígnios, previamente ajustados, insatisfeitos com a presença das vítimas na localidade, mediante uso compartilhado de uma arma de fogo e fazendo referência à facção criminosa, cercaram as vítimas, proferindo ameaças e agressões, tendo, ato contínuo VITOR DA SILVA CÂMARA, instigado pelos comparsas, efetuado disparos de arma de fogo em desfavor da vítima fatal Rayan Diego Couto de Jesus e de Marcelo de Almeida Rosa, o qual, ao tentar ajudar o amigo, também foi alvejado na perna.
Consta dos autos que, na data dos fatos, as vítimas, funcionárias da empresa METAFAS, estavam no “Bar Oliveira”, localizado atrás dos quiosques, da III Etapa da Urbis, na companhia dos colegas de trabalho MATHEUS RANGEL DE JESUS, LUIZ CARLOS DO CARMO FILHO e KAIO VINICIUS COSTA, todos estes residentes temporários na cidade em face de trabalho nas obras no Centro de Abastecimento do Município e sem nenhuma vinculação com o crime, momento em que foram interpelados pelo denunciado OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES, o qual estava sentado na mesa ao lado na companhia representados Vitor da Silva Câmara, Luan Gabriel dos Santos Ferreira, Jose Victor Matos da Conceição e Isaias Oliveira dos Santos. Simulando simpatia, OTON FELIPE apresentou-se às vítimas e amigos, oferecendo cervejas e questionando-lhes de qual localidade eram provenientes, tendo estes lhe afirmado que residiam em Feira de Santana-BA e estavam prestando serviço na cidade. Contudo, momentos seguintes, de forma abrupta, OTON FELIPE dirigiu-se às vítimas intimidando-as, exigindo que mostrassem os celulares, e derrubou as garrafas de cerveja que estavam sob a mesa, tendo, a partir daí, iniciado uma discussão entre as vítimas e o agressor, separada por Kaio Vinicius Costa. A fim de cessar a discussão, as vítimas e colegas de trabalho decidiram sair do bar, direcionando-se à sua residência, contudo foram seguidos pelos denunciados (consoante demonstrado nas câmeras de segurança), os quais, próximo à rotatória da III Etapa da Urbis, cercaram o grupo de trabalhadores, tendo VITOR DA SILVA indagado com quem a vítima MARCELO falava ao telefone e, proferindo ameaças sob a menção do porte arma de fogo na cintura, ainda mediante agressões físicas também com pedradas, subtraiu o aparelho celular de MARCELO e desferiu diversos chutes contra o rosto da vítima. Irresignado com as agressões, a vítima RAYAN perguntou ao agressor “Cadê a peça?”, ocasião os criminosos gritaram "Mata, mata, tudo quatro" e, assim, VITOR DA SILVA retirou a arma de fogo da cintura e efetuou disparos contra RAYAN DIEGO COUTO DE JESUS, que veio à óbito no local do crime, e contra MARCELO, o qual tentou socorrer o amigo e foi atingido por um disparo na perna. Nesse momento, os colegas de trabalho das vítimas conseguiram empreender fuga e proteger-se atrás de um caminhão que estava estacionado no local. Após atingirem as vítimas pelos disparos de arma de fogo, os denunciados desferiram socos, chutes e pedradas contra as ofendidas e empreenderam fuga do local, sendo a vítima MARCELO socorrido pelos amigos.”

4. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

5. Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que audiênc
ia

instrutória foi designada para o próximo dia 2
9
.0
7
.2025.

6. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Lícia Maria de Oliveira, pelo não conhecimento da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8034257-26.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
Thales Alexandre Pinheiro Habib
, Advogado
, em favor de OTON FELIPE DA ROCHA FERNANDES
, e como Impetrado MM. Juíz
a
de Direito da Vara
Criminal
da
C
omarca de
São Sebastião do Passé/
BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04